Tribunal: TJSP
Processo: 2255379-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença - Penhora de percentual do salário - Impenhorabilidade – Mitigação – Descabimento no caso concreto – Ameaça à subsistência do devedor – Planilha de cálculos do exequente com inclusão de verbas sucumbenciais – Inadmissibilidade – Executada beneficiária da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença - Penhora de percentual do salário - Impenhorabilidade – Mitigação – Descabimento no caso concreto – Ameaça à subsistência do devedor – Planilha de cálculos do exequente com inclusão de verbas sucumbenciais – Inadmissibilidade – Executada beneficiária da justiça gratuita – Observância – Necessidade - Recurso provido, com observação.